Tribunal: TJSP
Processo: 0002133-35.2019.8.26.0362
Classe: Remessa Necessária Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
0002133-35.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é recorrente MM. JUIZ
DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido RAPHAEL ANGELO NOBRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, mantendo-se, in totum, a r. decisão de reabilitação em favor de RAPHAEL
ANGELO NOBRE, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0002133-35.2019.8.26.0362 -Voto no
2
Reexame Necessário no 0002133-35.2019.8.26.0362
Comarca: Mogi-Guaçu
Recorrente: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Mogi-Guaçu
Recorrido: Raphael Angelo Nobre
VOTO No. 21.997
Recurso de Ofício. Reabilitação Criminal. Procedência. Reexame
Necessário. Preenchidos os requisitos estipulados pelo art. 94 do
Código Penal. Improvido.
Trata-se
de
Reexame
Necessário,
interposto pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Rogério Malvezzi, da
Vara Criminal da Comarca de Mogi-Guaçu, que concedeu reabilitação
criminal, por decisão proferida em 1o de outubro p. p. (fl. 56), em favor
de RAPHAEL ANGELO NOBRE.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer opinando pelo improvimento do recurso.
Devidamente
apreciado,
o
recurso
não
comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão a quo.
Das peças carreadas, depreende-se que o
recorrido foi condenado a pena de advertência, pela prática de uso de
entorpecentes, por decisão transitada em julgado em 27 de maio de
2013 (fls. 39/45).
A referida reprimenda foi executada em 22 de
maio de 2013 (vide fl. 38). Portanto, decorridos mais de 3 anos, verifica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0002133-35.2019.8.26.0362 -Voto no
3
se o decurso de lapso superior ao exigido para a reabilitação, que é
de 2 anos.
Ademais, o recorrido permaneceu domiciliado
no País, demonstrando bom comportamento público e privado
(inclusive exerceu emprego remunerado, com anotação em carteira
de trabalho, entre 21.11.2016 e 27.10.2017 vide documentação de
fls. 22/25), não sofreu novas condenações, tampouco respondeu a
outros processos criminais (cf. certidões de distribuições criminais
fls. 52/54).
Desse modo, encontram-se preenchidos todos
os requisitos previstos no art. 94 do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, mantendo-se, in totum, a r. decisão de
reabilitação em favor de RAPHAEL ANGELO NOBRE, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator